Tribunal: TJPA
Processo: 0010132-52.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA NA QUAL SE BASEOU A DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A DEFESA. TESE REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE DE APLICÁ-LA NO QUANTUM DA PENA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Não há que se desconsiderar a busca pessoal realizada no apelante, uma vez que a ação policial ocorreu sob fundada suspeita, diante de circunstâncias que indicavam a prática de atividades ilícitas, obedecendo-se ao disposto nos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas nos autos. Preliminar rejeitada.2. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado, exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para a aplicação do benefício.3. O magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de tráfico, motivo pelo qual, apesar de reconhecer neste recurso como existente também a circunstância da atenuante da menoridade relativa, além da confissão espontânea já reconhecida na sentença, por ser o acusado menor de 21 (vinte e um) anos, não pode ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal?.4. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0010132-52.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (8ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
SIDNEY GUSTAVO SILVA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA ANDRÉA ALICE BRANCHES NAPOLEÃO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA NA QUAL SE BASEOU A DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A DEFESA. TESE REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE DE APLICÁ-LA NO
QUANTUM
DA PENA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se desconsiderar a busca pessoal realizada no apelante, uma vez que a ação policial ocorreu sob fundada suspeita, diante de circunstâncias que indicavam a prática de atividades ilícitas, obedecendo-se ao disposto nos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas nos autos. Preliminar rejeitada.
2.

Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado, exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para a aplicação do benefício.
3. O magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de tráfico, motivo pelo qual, apesar de reconhecer neste recurso como existente também a circunstância da atenuante da menoridade relativa, além da confissão espontânea já reconhecida na sentença, por ser o acusado menor de 21 (vinte e um) anos, não pode ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal¿
.
4.

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0010132-52.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (8ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
SIDNEY GUSTAVO SILVA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA ANDRÉA ALICE BRANCHES NAPOLEÃO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Sidney Gustavo Silva da Silva
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
29/11/2019
, às fls. 149/153, pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Jorge Luiz Lisboa Sanches
, que o
condenou
a uma pena

definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
,

pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/03-v) que, no dia
16/05/2019
, policiais militares efetuaram a
prisão em flagrante
do denunciado
Sidney Gustavo Silva da Silva
, após ter sido encontrado em seu poder
42 (quarenta e duas) embalagens do tipo ¿petecas¿
, feitas com plástico transparente incolor e amarrados com plástico da mesma cor, todas contendo substância granulosa amarelada,
pesando no total 11,200g
(onze gramas e duzentos miligramas),
positivo
para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como
¿cocaína¿
.

Policiais militares estavam realizando
ronda ostensiva
na
Passagem Cabral
próximo a
Barão do Triunfo
,
lugar já conhecido pelas autoridades policiais pelo comércio de entorpecentes
, ocasião em que avistaram o
conhecido traficante da área Sidney Gustavo
. Ato contínuo, a guarnição policial procedeu a sua abordagem, pois o acusado apresentava
atitude suspeita
sendo encontrados em sua bermuda os entorpecentes mencionados. Durante a ação policial,
o denunciado confessou que as drogas apreendidas eram de sua propriedade e que estava comercializando para sustentar seu filho
. Segundo as autoridades policiais, o denunciado já fora preso em outras ocasiões pelos mesmos fatos.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva alegando que pelo fato de
não estar amparado por ninguém se viu ¿obrigado¿ a vender entorpecentes para sobreviver
, bem como respondeu que
já foi preso anteriormente por tráfico de drogas
.

Em
razões recursais
(fls. 158/189), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, clama, preliminarmente, pela
nulidade absoluta da sentença, diante da ilicitude na colheita de provas (prova ilícita)
, o que contaminaria todas as demais provas produzidas, sendo forçoso, portanto, a
absolvição do réu
. No mérito, requer a
reforma da dosimetria de pena
, com a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, bem como a
revogação da prisão
(direito de aguardar em liberdade) diante da
incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 188/193), a representante do Órgão Ministerial rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
provimento parcial
do recurso, para que seja
substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, por total falta de amparo legal (parecer de fls. 198/201-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

PRELIMINAR:

1. Da nulidade na sentença. Ilicitude na colheita de provas. Prova ilícita.

Alega a defesa, em sede preliminar, que
as provas do processo foram obtidas por meio ilícito
, sendo imperativo o
reconhecimento da nulidade processual
e por conseguinte a
absolvição
do apelante. Postula a defesa pela anulação da sentença condenatória ora debatida, sob o argumento de
ausência de justa causa na abordagem policial
que deu origem à presente persecução penal, ocorrendo patente ofensa ao
artigo 240 do Código de Processo Penal
, em razão do cerceamento das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Conforme a leitura dos autos, a sentença foi prolatada com base no conjunto probatório existente nos autos, não sendo pertinente os argumentos da defesa. Os
princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
foram devidamente respeitados, não havendo que se falar em violação ou em nulidade processual.

Cumpre ressaltar que,
o crime de tráfico de drogas é um crime permanente
, isto é,
sua consumação prolonga-se no tempo e, a sua flagrância, enquanto perdurar a conduta delitiva
. Assim, não se vislumbra qualquer ilicitude ou irregularidade cometida por parte dos
agentes policiais
, uma vez que esses
agiram em consonância com as funções que lhes são atribuídas por lei
.

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
. A peça acusatória delimitou de forma concisa a atitude suspeita do denunciado, ora requerente, pelo qual,
após ter avistado a guarnição policial, passou a empreender fuga, sendo alcançado e revistado, momento em que fora encontrado o material entorpecente em sua bermuda
. Como se vê, somente após a atitude suspeita do réu, ele foi abordado pela equipe policial.

Não obstante, o art. 33 da Lei nº 11.343/2006, possui o núcleo
¿trazer consigo¿
, o que afasta a necessidade da comprovação da finalidade lucrativa para que se configure o crime de tráfico de drogas. Portanto,
os depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão da droga são válidos, tendo em vista que só realizaram a abordagem no réu após este ter apresentado a atitude suspeita descrita acima
.

Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual, como tem sido decido inclusive em nossas Cortes Pátrias,
verbis
:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. ABORDAGEM POLICIAL.

(...). 5 -
A abordagem policial, com regular identificação de pessoas, segundo os padrões normais e usuais da atividade policial, baseada na prevenção inerente ao poder de polícia, não se confunde com a busca pessoal, esta sim, regulada no art. 244 do CPP. Assim, nenhuma irregularidade há na prova que ponha em dúvida a validade do processo
.
(TJ/DF 20150310168016 DF 0016801-88.2015.8.07.0003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/09/2018, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: DJE 16/11/2018. Pág. 374/383).
Grifei
RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

(...).
Ação de mera rotina, busca pessoal, procedimento autorizado pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, para a qual basta a fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto constitua corpo de delito
.
Notícia de pessoa que se encontrava no ônibus no qual viajava a apelante e com características semelhantes a esta, estaria portando tóxicos
. Ausência de ilegalidade a dar azo à responsabilização seja do Estado ou do Município. Recurso improvido
. (TJ/RJ - APL: 00077687120118190006 RIO DE JANEIRO BARRA DO PIRAI 2 VARA, Relator: ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/07/2018, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR NÃO ESTAR EM ATIVIDADE SUSPEITA, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA (...).

¿Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP
¿. (...).
(TJ/MT - APL: 00446789820178110042 528472018 MT, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/09/2018).
Grifei

Diante do exposto,
verifica-se que a colheita de provas foi lícita
, não havendo que se falar em
absolvição por ilicitude das provas decorrentes da suposta ilegalidade na prisão em flagrante
do ora apelante, até porque,
caso estivesse demonstrada a referida ilicitude
, teria como consequência o
desentranhamento da prova tida como ilegal e não a absolvição
, como pleiteado pela defesa.

É importante assinalar, ainda, que o reconhecimento de nulidade processual requer a
demonstração de prejuízo à parte
, o que efetivamente não fora evidenciado pelo apelante, sendo curial observar, nesse contexto, que o
artigo 563 do Código de Processo Penal
, em matéria de nulidade processual, contempla o
princípio
pas de nullité sans grief
nos seguintes termos,
in verbis
:
¿nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa¿
.

Por tais argumentos,
rejeito a preliminar suscitada
, sendo incabível o pretendido reconhecimento da alegada nulidade processual.

2. Da reforma na dosimetria de pena. Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pugna a defesa pela
redução da reprimenda penal imposta
, por
incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

O referido dispositivo legal assim dispõe:
§4
º
Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços
,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

Ora,
não merece ser acolhido o pleito em questão
.

A meu ver, também descabe a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois ficou cristalina a
dedicação do acusado à atividade criminosa do tráfico de droga
.
A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado, exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa
, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para a aplicação do benefício.

No contexto da
prisão em flagrante
de posse de substâncias entorpecentes, assim como nos demais elementos constantes dos autos, resta claro e evidente que
o acusado se dedicava ao tráfico de entorpecentes, não se tratando de traficante eventual
, circunstância que impede a concessão da referida benesse.

Na sentença condenatória,
o juiz singular justificou de forma satisfatória a não aplicação da benesse do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, nos seguintes termos:
¿(...). No caso em tela, o réu apresenta outro assentamento de processo crime por tráfico ilícito de substância entorpecente, o que comprova que faz do comércio de drogas ilegais seu meio de vida, pelo que concluo não incidir a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 10.343/06. (...)¿
.

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
o apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
,
havendo provas nos autos de que ele se dedica a atividade criminosa
.

Em linhas gerais, a doutrina tem se inclinado no sentido de apontar que,
presentes os requisitos cumulativos previstos no tipo derivado, é direito do réu a sua aplicação
. Esta é mesmo a posição mais indicada, diante da forma que foi positivado o tráfico privilegiado.

Nessa linha de raciocínio, um agente apanhado na traficância, mesmo sem investigação anterior, com grande quantidade de droga ou em situação que se possa dizer que não é um pequeno ou eventual traficante pode ser tido como alguém que se dedica às atividades criminosas.

Da mesma forma,
quem ostenta extensa ficha de ações penais e inquéritos policiais também pode ser classificado como alguém dedicado às atividades criminosas. Essa é a melhor interpretação a ser dada para a correta aplicação do impropriamente chamado ¿tráfico privilegiado¿
, pois tal minorante deve beneficiar aqueles que praticaram a conduta ilícita de modo não habitual ou que não foram apanhados pelos inúmeros verbos nucleares do tipo do artigo 33 da Lei de Drogas, mas que não se constituam em agentes cujas condutas possam ser tidas como dissipadoras ou de oferta de drogas em escala, como uma mercancia.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS AMENO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. I - Para a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Precedentes. II -
In casu
, revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição, tendo em vista que as circunstâncias do caso levaram à conclusão do Tribunal de origem de que o agravante se dedica a atividades criminosas, ao considerar "a quantidade do entorpecente apreendido, sua natureza altamente viciante e a forma de acondicionamento (embalado em porções individuais), denotam que a sentenciada faz do tráfico meio de vida, tanto que não demonstrou, ainda que propalado, o exercício de qualquer atividade lícita" (fl. 245). I
II - Na espécie, não foi preenchido o requisito objetivo temporal, para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão da condenação da agravante ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV - O pleito de fixação de regime prisional para o aberto fica prejudicado, em razão do não acolhimento do pedido de aplicação da causa minorante, de que trata o § 4º, do art. 33, da Lei n.11.343/2006.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1466074/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
Grifei

Impende mencionar, decisão do STF, conforme jurisprudência colacionada:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABÍVEL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 167991 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-094 DIVULG 07-05-2019 PUBLIC 08-05-2019).

As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei nº 11.343/2006, artigo 33, §4º) são as seguintes:
a) ser o agente primário
,
b) possuidor de bons antecedentes
,
c) não se dedicar a atividades criminosas
e
d) não integrar organização criminosa
.

Compulsando os autos, forçoso reconhecer que o apelante não possui bons antecedentes, de modo a não fazer
jus
a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme fundamentação exposta por esta Relatora.

Por tais razões de decidir, entendo que a pretensão de aplicação e reconhecimento da minorante em questão nos autos não merece guarida.

Analisando os autos, verifico,
in casu
, que o apelante, além de ter
confessado espontaneamente
na polícia a prática delitiva (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), também faz jus à
circunstância atenuante da menoridade relativa
(art. 65, inciso I, do CPB), vez que
possuía 18 (dezoito) anos na data do fato
, no entanto,
tal reconhecimento não tem efeito prático no
quantum
da reprimenda
, vez que
a pena-base já foi aplicada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Dessa forma,
apesar de reconhecer a circunstância da menoridade relativa como existente neste recurso, a mesma não pode ser aplicada, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

3. Da revogação da prisão preventiva e da incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva.

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que
a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de

habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental

do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA
HABEAS CORPUS
. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do

habeas corpus
, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
. 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).
Assim,
julgo prejudicado o apelo neste ponto
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora